Tribunal: TJES
Processo: 0001167-37.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001167-37.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PENA - REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades passíveis de correção mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001167-37.2020.8.08.0007

DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA E MARLONE COMINOTTI BARBOSA
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou os apelantes como incursos no art. 121, §2º, inciso II e IV Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

As defesas sustentam a nulidade da inépcia da denúncia e da formulação dos quesitos.

Alternativamente, buscam seja anulado o julgamento e consequentemente cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos.

Por fim, pleiteiam a redução da pena-base.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

A SRª ADVOGADA EDUARDA SILVA CORRÊA RODRIGUES:-

Boa tarde, excelência.

Cumprimento o Desembargador Relator e, na sua excelência, cumprimento os demais desembargadores; o representante do Ministério Público, os serventuários da Justiça e, se tiver algum colega presente ainda, também, cumprimento.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo réu Marlone, o qual foi condenado pelo delito de homicídio qualificado e uma pena de 24 anos de reclusão.

Nas razões recursais, de plano, esta defesa já alega a nulidade da quesitação e explica o motivo.

O juízo de Baixo Guandu formulou o segundo quesito da seguinte forma: "O réu concorreu para a execução da vítima?" Essa defesa, bem como a defesa dos demais acusados, protestou contra a redação do referido quesito, tendo em vista que não houve a individualização de condutas. Foi um quesito formulado de forma genérica, sendo inferido pelo juízo, afirmando, ele, que estava de acordo com o artigo 29 do Código Penal e com os termos da denúncia e da sentença de pronúncia.

Porém, é nesse ponto que mora um grande problema.

Vejam, a denúncia e a sentença de pronúncia capitulam um crime de homicídio qualificado no concurso de pessoas. Estamos diante de um delito praticado por mais de uma pessoa, é necessário que seja apontada a conduta de cada réu. Parece-me até um ponto básico; se o réu se defende dos fatos presentes na denúncia, mas essa denúncia não traz o que de fato ele fez para concorrer para aquele delito, como defender alguém que não se sabe o que praticou?

Essa problemática da denúncia se reproduziu na sentença de pronúncia, não trazendo a conduta de cada acusado nesse crime e, consequentemente, recaindo na quesitação. É até é importante refletirmos sobre isso, porque é a sentença de pronúncia que vai estabelecer os limites acusatórios e ela, também, é a principal fonte para a estruturação da quesitação.

Então, a correta observância da imputação terá a correta elaboração do principal instrumento da tomada de decisão no Tribunal do Júri, que são justamente os quesitos. Mas a incorreta observância acusatória terá a incorreta elaboração do principal instrumento de tomada de decisão no Tribunal do Júri, que são justamente os quesitos.

Dessa forma, requer seja acolhida a unidade da quesitação, em especial com relação ao segundo quesito, tendo em vista que não foi questionada aos jurados a real participação de Marlone nesse crime, tratando-se, portanto, de quesito genérico, violando o artigo 29 do Código Penal, bem como o princípio da autodefesa e do contraditório.

Mas, se assim vossas Excelências não entenderem, esta defesa entende que a decisão dos jurados foi tomada contrária à prova dos autos.

Sabemos que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, ainda que no ponto de vista pessoal não seja tão justa, é soberana, mas admite-se mitigação quando essa decisão é proferida contrária à prova dos autos. Nesse caso, o acolhimento da versão acusatória pelos jurados foi amparado tão somente nas oitivas colhidas no inquérito policial em testemunhos indiretos de que não houve confirmação em juízo.

Em plenário, em nenhum momento o Promotor de Justiça apresentou aos jurados as provas que foram produzidas em juízo. Todos, e sem exceção, os depoimentos que foram utilizados foram os depoimentos de delegacia, que nenhuma testemunha confirmou na presença de juiz. Todas as testemunhas falaram: "Eu ouvi dizer." "Eu ouvi comentários." Mas nenhuma afirmou absolutamente nada.

Aqui, não estamos discutindo uma divergência entre tese defensiva e tese acusatória; estamos diante de uma acusação que se baseou no inquérito policial e em testemunhos indiretos, fato que é vedado pelo Código de Processo Penal.

O procedimento do júri é justamente bifásico para isso, porque, em uma primeira fase, é analisado por um Juiz de Direito, para avaliar o que nosso Código diz e o que a jurisprudência diz. Não tem como se admitir que qualquer caso vá a júri e deixe ali que os jurados decidem, porque, senão, não faz sentido nenhum procedimento bifásico. Eu disse isso, pois, quando foi proferida a sentença de pronúncia, ela já veio baseada em elementos do inquérito e em testemunhos indiretos; e, ao meu ver, o réu Marlone nem deveria ter ido a júri, quem dirá, condenado.

Então, considerando a jurisprudência pacífica do STJ, que afirma que testemunhos indiretos não são base para uma condenação, bem como o artigo 155 do Código de Processo Penal, requer a nulidade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sendo o réu Marlone, realmente, submetido a novo julgamento. Mas, se nenhuma dessas for o entendimento de vossas excelências, requer a reforma da sentença com relação à dosimetria da pena.

Não vou me estender muito nesse ponto porque o mesmo problema que mora na quesitação, mora na dosimetria de pena. A culpabilidade do apelante, Marlone, foi considerada negativa; mas como saber se a conduta dele merece um menor ou maior grau de reprovação se não houve justamente a individualização de conduta? Foi ele que atirou, efetivamente, contra a vítima, deu quatro disparos nela e por conta disso tem que ter sua culpabilidade valorada? Foi ele que levou a vítima até o local do crime e por isso tem que ter a culpabilidade valorada? Não se sabe. Só para vossas excelências entenderem, juntaram um monte de pessoas com várias situações específicas, jogaram em uma sacola e disseram: "Todas elas concorreram para o crime de homicídio." Mas não diz quem mandou matar, quem matou efetivamente a vítima, quem levou a vítima até o local do fato, ninguém sabe o que aconteceu. Infelizmente, o réu Marlone foi condenado a 24 anos de prisão, e trago uma observação muito importante, ele é primário, por um delito que até hoje eu não sei qual foi a conduta da participação dele nesse crime.

Então, requer a reforma da dosimetria de pena.

Agradeço a atenção dos senhores.

Muito obrigada, senhores.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Eminente Presidente, parabenizo a ilustre advogada pela sustentação oral empreendida e peço o retorno dos autos para analisar os pontos sustentados nesta oportunidade.

*

gg/mmv

DATA DA SESSÃO:
0
2
/0
4
/
2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Eminentes Desembargadores, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

“... Consta no incluso inquérito policial que na madrugada de 02 de setembro de 2020, em horário não especificado, às margens da Rodovia BR 259, na entrada da Trilha de Motocross, localizada no KM 99, zona rural desta cidade e comarca de Baixo Guandu/ES, os denunciados CELIA MARY GONÇALVES CASAGRANDE, JURACY VIEIRA GONÇALVES, MARLONE COMINOTTI BARBOSA, MAXSUEL ROSA BRAGA, RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA, THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA e WALLACE DE SOUZA LOPES em comunhão de desígnios e agindo com manifesto animus necandi, ceifaram a vida da vítima JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou sua defesa, conforme laudo de exame cadavérico acostado às fls. 211.

Emerge dos autos que a vítima JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA costumeiramente se encontrava na companhia dos denunciados, participavam de festas e saiam juntos com frequência, bem como a vítima tinha uma relação íntima com a denunciada CELIA MARY GONÇALVES CASAGRANDE e com sua mãe, a Sra. JURACY VIEIRA GONÇALVES, sendo que JHENIFER foi vista pela última vez na residência das mesmas, de onde saiu no dia dos fatos, por volta da meia-noite.

Diante dessa informação, foram realizadas investigações, tendo sido inicialmente colhidos depoimentos de CELIA MARY e de sua mãe JURACY, na condição de testemunhas. Contudo investigadores observaram algumas contradições entre os depoimentos prestados pelas referidas denunciadas, bem como verificaram omissões nas informações por elas prestadas, notadamente sobre a presença de outras pessoas em sua residência na noite dos fatos, quando a vítima JHENIFER lá esteve.

Apurou-se que, na noite do dia 1º de setembro de 2020, os denunciados MARLONE COMINOTTI BARBOSA, RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA (BAL) e THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA (COWBOY) estavam na residência das denunciadas CELIA MARY GONÇALVES CASAGRANDE e JURACY VIEIRA GONÇALVES, juntamente com a vítima JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA, sendo que, neste dia, os denunciados supracitados atraíram a vítima para o local, convidando-a para participar de uma confraternização regada a álcool e drogas ilícitas. Todavia, tudo não passou de uma armadilha arquitetada para ceifar a vida de JHENIFER.

Durante um momento em que estavam todos juntos no local, a vítima tratava uma discussão através do aplicativo de mensagens “whatsapp” com o denunciado MAXSUEL ROSA BRAGA (MAX), tendo em vista que JHENIFER havia feito algumas postagens em seu status, inconformada com a prisão de GABRIEL LINGUINHA, mensagens essas que motivaram a ira de MAXSUEL, que se sentiu ofendido pelas indiretas postadas pela vítima, pelo fato de ela ter escrito na postagem que “os amigos não teriam dado apoio”, conforme “prints” da tela de seu celular, acostados às fls. 38/41.

Segundo se apurou, os denunciados RAFAEL, THAYLLON e MARLONE teria saído da residência de CELIA e JURACI primeiramente, sendo que a vítima JHENIFER teria deixado o local posteriormente aos denunciados, por volta de meia-noite, desacompanhada.

De acordo com as investigações, os denunciados RAFAEL (BAL), MAXSUEL (MAX) e MARLONE são pessoas violentas, que ostentam e portam armas de fogo, sendo que os dois primeiros, inclusive, foram apreendidos por porte ilegal de arma de fogo no segundo semestre do corrente ano. E conforme esclarecido pela própria denunciada CELIA MARY, os três denunciados supracitados saíram de sua residência, no Bairro Valparaíso, sentido distrito de Mascarenhas, na noite do dia 01/09/2020, ou seja, percorreram trajeto que inclui o local onde ocorreu o crime, sendo o corpo da vítima encontrado na manhã do dia 02/09/2020 às margens da Rodovia, com perfurações por arma de fogo.

Percebe-se nitidamente que a denunciada JURACY omitiu várias informações em seus depoimentos às fls. 25/26 e 42, e ainda mentiu, de forma proposital, como forma de dificultar as investigações, com o fim claro de atrapalhar a elucidação do crime, em razão de sua participação no crime, juntamente com sua filha CELIA MARY, seu genro RAFAEL, vulgo 'BAL' e os outros denunciados.

Diante dos fatos preliminarmente apurados, a autoridade policial representou pela busca domiciliar na residência dos denunciados CELIA MARY, JURACY, GABRIEL, RAFAEL, MAXSUEL e MARLONE, sendo que também representou pela prisão temporária dos três últimos, o que fora deferido nos autos do processo nº. 0000805-35.2020.8.08.0007 (fl. 78).

Vale destacar que, ao realizarem o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar na residência das denunciadas JURACY e CELIA MARY, os policiais encontraram escondido debaixo de um sofá o CPF de nº. 145.932.657-11, pertencente à vítima JHENIFER. Tal fato gerou forte suspeita, tendo em vista que tiveram tempo mais do que suficiente para restituir o documento à família de JHENIFER (trinta dias após o crime), ou proceder a entrega às autoridades, tendo as denunciadas, adotado essa conduta como forma de tentar ocultar sua participação no crime.

Conforme relatório de investigação, às fls. 176/187, ao analisarem o aparelho celular do denunciado MARLONE, encontraram mensagens trocadas entre ele e sua ex-namorada LUARA AGUIAR, nas quais esta afirma em mensagens de texto enviadas por meio de aplicativo whatsapp 'que estava no BAL e que estava com medo dos meninos fazer ruindade com ela, porque mataram a JHENNY'. Em seguida, em resposta a essas mensagens, MARLONE responde por mensagens de áudio (mídia gravada – fl. 178) “CÊ NÃO SABE NEM DA METADE ENTÃO, NEM 1% E QUEM MATOU” demonstrando sua participação no crime.

A corroborar com a investigação policial, a testemunha JULIANA COMINOTTI BARBOSA, irmã do denunciado MARLONE, voluntariamente autorizou a verificação de seu aparelho celular marca XIAOMI, sendo que após analisado o aparelho, foram observadas trocas de mensagens com seu namorado JOÃO VITOR CRUZ CORDEIRO (fls. 132/137), nas quais ambos comentam sobre o homicídio de JHENIFER afirmando que 'MARLONE é o principal suspeito da morte de JHENIFER e que a morte foi uma armadilha' tendo JULIANA afirmado em seu depoimento às fls. 129/130 que os comentários são de que 'um monte de gente matou JHENIFER, que fizeram uma festinha, uma armadilha para atrair ela até uma casa e que mataram JHENIFER, e que MARLONE estava envolvido nesse crime'.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha BRENO GABRYEL DA SILVA RIBEIRO, o qual inclusive encontra-se recolhido no CDP de Colatina/ES desde julho de 2020, respondendo pelo crime de tráfico de drogas nos autos do processo nº. 0000605-28.2020.8.08.0007, em virtude de ser integrante da mesma organização criminosa dos denunciados “BAL” e MARLONE, o qual traz informações relacionadas ao envolvimento do denunciado WALACE (CHOCOLATE) no homicídio afirmando que o mesmo já havia ameaçado por diversas vezes matar a vítima Jhenifer.

Em seu depoimento às fls.140/141, BRENO GABRYEL relatou que "conhecia JHENIFER, sendo que RAFAEL, vulgo "BAL", fazia vários "rocks" na casa dele em Mascarenhas e na casa da CÉLIA MARY, no Bairro Valparaíso, e que nesses "rocks", os frequentadores faziam uso de drogas, e portavam armas de fogo". Alegou também que “era amigo de JHENIFER, e soube no presídio sobre a morte dela, informou que sabia que JHENIFER, era constantemente ameaçada de morte por WALACE, VULGO ”CHOCOLATE" (primo de BAL), que ele sempre falava que iria matar JHENIFER, porque ele tinha implicância com JHENIFER, por conta de sua namorada, e que por isso já teria agredido JHENIFER com um tapa na “cara", finalizando BRENO GABRYEL aduziu que "pelos comentários que tem ouvido na prisão, acha que foi o chocolate quem matou JHENIFER , mas que pode ter mais gente envolvida."

Durante a investigação, ficou comprovado ainda que a motivação do crime se deu porque a vítima JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA estaria se envolvendo amorosamente com um policial, o qual não foi identificado, sendo que este relacionamento desagradou aos denunciados, por temerem que ela os estaria "caguetando" para o referido policial. Restou ainda comprovada a rivalidade do denunciado MAXSUEL ROSA BRAGA com a vítima JHENIFER, tendo inclusive ele confessado em seu depoimento às fls.49/51 ter ameaçado a vítima no dia anterior ao crime, e que estava com raiva dela pelas mensagens que ela havia postado em seus status do whatsapp. Cumpre ressaltar que os denunciados MARLONE COMINOTTI BARBOSA, MAXSUEL ROSA BRAGA, RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA, THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA E WALACE DE SOUZA LOPES, ao serem interrogados nos autos do inquérito policial, apresentaram versões divergentes e contraditórias entre si, o que demonstra claramente a intenção de todos em ocultar sua participação no crime em comento.

In casu, os denunciados praticaram, fria e brutalmente, o crime de homicídio duplamente qualificado, em concurso de pessoas e de modo premeditado, sem chance de defesa para a vítima, por motivos de somenos importância, denotando, pelo modus operandi, grande periculosidade por parte deles.

Tais condutas revelam o animus necandi dos denunciados que atentaram contra a vida da vítima, os quais agiram impedidos em razão de desentendimento banais e em virtude de um suposto relacionamento amoroso da vítima com um policial e o consequente temor de serem dedurados para a polícia, por estarem todos envolvidos com atividades ilícitas (sobretudo tráfico de drogas e porte ilegal de armas). Caracterizando, portanto, o motivo fútil.

Além disso, agiram de forma a tornar impossível a defesa da vítima, que fora alvejada por disparos de arma de fogo, durante a madrugada, em local ermo.

O delito ora apurado é extremamente grave, perturbador da ordem pública e da paz social, incentiva a violência e destrói a tranquilidade da sociedade.

Demonstrada a materialidade e indícios suficientes de autoria através do boletim unificado às fls.05/09, prints de redes sociais às fls.31/35; 38/41; fls.132/137 e fls. 192/195, auto de apreensão às fls. 70/73 e 208, mandado de busca e apreensão às fls.78/81; 127/128, boletins de ocorrências às fls. 82/90; 94/98; 102/106; 111/120; 124/126 e 199/202, registro de denúncias anônimas de números 432532, 434281, 436019, 432532, 437993, e 437745 às fls. 154/169, relatório de investigação às fls.176/187 e 191/195, mandado de prisão às fls.196/198, laudo de exame cadavérico nº 147/2020 à fl.211 e demais documentos e declarações constantes nos autos do IP ...”

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes
RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA E MARLONE COMINOTTI BARBOSA
condenados pela prática do crime previsto art. 121, §2º, inciso II e IV Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

As defesas sustentam a nulidade da inépcia da denúncia e da formulação dos quesitos.

No que tange à inépcia da inicial acusatória, verifico inexistir qualquer ilegalidade a ser sanada.

A denúncia trouxe de forma pormenorizada as condutas dos apelantes, observando estritamente o disposto no art. 41 do CPP.

Ademais, para que haja reconhecimento de nulidade, deve a mesma ser suscitada na primeira oportunidade cabível, o que não foi feito, operando, assim, a preclusão.

Por outro lado, quanto a alegação de nulidade na formulação dos quesitos, também não merece prosperar.

Isso porque, além de não estar demonstrado o suposto prejuízo da defesa, a formulação do quesito de nº 02, atendeu estritamente as determinações legais, permitindo aos jurados valorar livremente a participação dos apelantes no crime que lhes foi imputado.

Assim, não vejo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Em continuidade, argumentam as defesas a necessidade de submissão dos acusados a novo júri, eis que a decisão revela-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

nega sua participação no crime. Afirma que estava na casa de JURACY e CELIA MARY, há dois dias, sendo comum dormir lá. Declara que não retornava para sua casa pois usava muita cocaína e seu pai não gostava dessas coisas. Afirma que no dia estavam na casa JURACY, RAFAEL AUGUSTO, THAYLLON FRANCISCO e o declarante. Afirma que ninguém brigou com JHENIFER e que todos usaram drogas na casa, só CELIA MARY que não, a qual estava no quarto. Declara que RAFAEL AUGUSTO e CELIA MARY eram namorados na época, sendo que “BAL” foi embora por volta das 19:30h, e em seguida THAYLLON FRANCISCO, por volta das 20:00h e por último, saiu JHENIFER, por volta das 22:00h. Afirma que não saiu nenhuma vez da casa e só acordou no outro dia às 14:00h. Que foi para a casa de motocicleta de cor vermelha. Que não sabe se “BAL” tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas todos são usuários. Afirma que não sabe se a vítima foi agredida com um tapa na casa desferido por WALACE. Que são sabe se MAXSUEL estava ameaçando JHENIFER. Afirma que não saiu da casa para nada. Afirma que havia um boato de que JHENIFER estava se relacionando com um policial, não havendo nenhuma reclamação por parte do grupo. Declara que não tem ideia de quem teria cometido o crime, mas a vítima lhe disse que estava sendo ameaçada, no entanto, na casa ela não comentou sobre isso. Que foi JHENIFER que levou a cocaína para usarem na casa. Que JURACY além de permitir que usassem drogas em sua casa também era usuária. Que confirma seu depoimento em parte, pois a vítima era usuário de drogas. (interrogatório do acusado Marlone Cominotte Barbosa, em juízo).

que soube dos fatos por meio de Gedeon, o qual era seu namorado. Informa que não conhecia vítima, mas Gedeon indicou MARLONE e o THAYLLON FRANCISCO como sendo autores do crime, e acredita que a motivação foi pelo fato da vítima ter se relacionado com outra pessoa, pois na época ela se relacionou com Gedeon. Acredita que a motivação não tem a ver com armas e drogas. (Depoimento da testemunha Ester Angela Gomes da SIlva, em juízo).

conforme as investigações, apurou-se que os acusados foram os autores do crime. Informa que na noite anterior a vítima participou de uma reunião na casa de JURACY, local em que também estava com CELIA MARY, RAFAEL AUGUSTO, MARLONE e THAYLLON FRANCISCO, e que segundo as investigações, essa organização criminosa não estava muito satisfeita com o comportamento da vítima, pois a mesma estaria se envolvendo com um policial, e porque a mesma estava questionando os mesmos por meio de postagens nas redes sociais, acerca de um outro envolvido de nome Gabryel com quem a mesma já tinha se envolvido. Que durante as investigações verificou-se nos aparelhos celulares algumas informações acerca do crime, ocasião em que MARLONE em mensagem de texto deixou claro que tinha ciência do crime. Informa que na reunião os presentes estavam consumindo drogas e álcool, era tipo uma festa. Que apurou-se que MARLONE dormiu na casa, RAFAEL AUGUSTO e THAYLLON FRANCISCO foram para Mascarenhas, caminho em que a vítima foi encontrada morta. Que a vítima saiu do local sozinha por volta da meia-noite. Na casa das acusadas foram realizadas buscas mais de trinta dias depois após o crime e foi encontrado o CPF da vítima escondido na casa das mesmas. As provas foram retiradas dos depoimentos dos próprios envolvidos e denúncias anônimas. (depoimento da testemunha Fyllipe Siqueira, Polícia Civil - em juízo).

que ficou apurado que pelo menos três dos acusados participaram diretamente do crime, MARLONE, RAFAEL AUGUSTO e THAYLLON FRANCISCO. Que tiveram a informação oriunda de Gabryel “Linguinha”, a qual inclusive faz parte do grupo e não quis registrar em seu depoimento, por medo, de que JHENIFER estava na casa da JURACY e CELIA MARY, e que em certo momento RAFAEL AUGUSTO e THAYLLON FRANCISCO saíram e foram até o local em que iam cometer o crime, e o MARLONE, ficou na casa e levou a vítima de moto até o local do crime, sob o pretexto de que iam fazer um rock. Afirma que Brenno Gabriel, quando estava preso disse que sabia que os três haviam matado a vítima. Informa que quanto aos acusados WALACE e MAXSUEL, embora tenham ocorrido ameaças e agressões, não identificou indícios em suas investigações de que haviam participado do crime. Declara que a participação das acusadas JURACY e CELIA MARY, consistiu em ceder a casa para realização das festas com drogas e armas. Informa que de início não verificaram indícios, mas começaram a notar mentiras por parte de JURACY que falava que estava dormindo e não viu certas pessoas na casa, mesmo em se tratando de uma casa pequena, sendo que um dos envolvidos dormiu por três dias na sua casa. Que pelo que concluiu as acusadas atraíram a vítima para ser morta, pois elas sabiam que a vítima estava namorando um policial, o que incomodava a quadrilha. Que no dia não ocorreu uma festa como as que aconteciam na casa, mas foi uma reunião, que concluiu que foi organizada com o propósito de atrair a vítima para matá-la. Informa que segundo se apurou quem atirou foi o MARLONE. (depoimento do policial civil Mauricio Vicente de Oliveira, em juízo).

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante, eis que a autoria do mesmo é inconteste.

As defesas buscam ainda a redução das penas impostas.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Ademais, ao analisar toda a dosimetria realizada, verifico que o magistrado de primeira instância fixou a pena em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Assim, mantenho a sentença de primeira instância na sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001167-37.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA, THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA, MARLONE COMINOTTI BARBOSA, CELIA MARY GONCALVES CASAGRANDE, RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO LUIZ DE SOUZA SILVA - MG135629
Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789
Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324, WUDSON ALVES TINELLI - ES36322

VOTO

Eminentes Desembargadores, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

“... Consta no incluso inquérito policial que na madrugada de 02 de setembro de 2020, em horário não especificado, às margens da Rodovia BR 259, na entrada da Trilha de Motocross, localizada no KM 99, zona rural desta cidade e comarca de Baixo Guandu/ES, os denunciados CELIA MARY GONÇALVES CASAGRANDE, JURACY VIEIRA GONÇALVES, MARLONE COMINOTTI BARBOSA, MAXSUEL ROSA BRAGA, RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA, THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA e WALLACE DE SOUZA LOPES em comunhão de desígnios e agindo com manifesto animus necandi, ceifaram a vida da vítima JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou sua defesa, conforme laudo de exame cadavérico acostado às fls. 211.

Emerge dos autos que a vítima JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA costumeiramente se encontrava na companhia dos denunciados, participavam de festas e saiam juntos com frequência, bem como a vítima tinha uma relação íntima com a denunciada CELIA MARY GONÇALVES CASAGRANDE e com sua mãe, a Sra. JURACY VIEIRA GONÇALVES, sendo que JHENIFER foi vista pela última vez na residência das mesmas, de onde saiu no dia dos fatos, por volta da meia-noite.

Diante dessa informação, foram realizadas investigações, tendo sido inicialmente colhidos depoimentos de CELIA MARY e de sua mãe JURACY, na condição de testemunhas. Contudo investigadores observaram algumas contradições entre os depoimentos prestados pelas referidas denunciadas, bem como verificaram omissões nas informações por elas prestadas, notadamente sobre a presença de outras pessoas em sua residência na noite dos fatos, quando a vítima JHENIFER lá esteve.

Apurou-se que, na noite do dia 1º de setembro de 2020, os denunciados MARLONE COMINOTTI BARBOSA, RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA (BAL) e THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA (COWBOY) estavam na residência das denunciadas CELIA MARY GONÇALVES CASAGRANDE e JURACY VIEIRA GONÇALVES, juntamente com a vítima JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA, sendo que, neste dia, os denunciados supracitados atraíram a vítima para o local, convidando-a para participar de uma confraternização regada a álcool e drogas ilícitas. Todavia, tudo não passou de uma armadilha arquitetada para ceifar a vida de JHENIFER.

Durante um momento em que estavam todos juntos no local, a vítima tratava uma discussão através do aplicativo de mensagens “whatsapp” com o denunciado MAXSUEL ROSA BRAGA (MAX), tendo em vista que JHENIFER havia feito algumas postagens em seu status, inconformada com a prisão de GABRIEL LINGUINHA, mensagens essas que motivaram a ira de MAXSUEL, que se sentiu ofendido pelas indiretas postadas pela vítima, pelo fato de ela ter escrito na postagem que “os amigos não teriam dado apoio”, conforme “prints” da tela de seu celular, acostados às fls. 38/41.

Segundo se apurou, os denunciados RAFAEL, THAYLLON e MARLONE teria saído da residência de CELIA e JURACI primeiramente, sendo que a vítima JHENIFER teria deixado o local posteriormente aos denunciados, por volta de meia-noite, desacompanhada.

De acordo com as investigações, os denunciados RAFAEL (BAL), MAXSUEL (MAX) e MARLONE são pessoas violentas, que ostentam e portam armas de fogo, sendo que os dois primeiros, inclusive, foram apreendidos por porte ilegal de arma de fogo no segundo semestre do corrente ano. E conforme esclarecido pela própria denunciada CELIA MARY, os três denunciados supracitados saíram de sua residência, no Bairro Valparaíso, sentido distrito de Mascarenhas, na noite do dia 01/09/2020, ou seja, percorreram trajeto que inclui o local onde ocorreu o crime, sendo o corpo da vítima encontrado na manhã do dia 02/09/2020 às margens da Rodovia, com perfurações por arma de fogo.

Percebe-se nitidamente que a denunciada JURACY omitiu várias informações em seus depoimentos às fls. 25/26 e 42, e ainda mentiu, de forma proposital, como forma de dificultar as investigações, com o fim claro de atrapalhar a elucidação do crime, em razão de sua participação no crime, juntamente com sua filha CELIA MARY, seu genro RAFAEL, vulgo 'BAL' e os outros denunciados.

Diante dos fatos preliminarmente apurados, a autoridade policial representou pela busca domiciliar na residência dos denunciados CELIA MARY, JURACY, GABRIEL, RAFAEL, MAXSUEL e MARLONE, sendo que também representou pela prisão temporária dos três últimos, o que fora deferido nos autos do processo nº. 0000805-35.2020.8.08.0007 (fl. 78).

Vale destacar que, ao realizarem o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar na residência das denunciadas JURACY e CELIA MARY, os policiais encontraram escondido debaixo de um sofá o CPF de nº. 145.932.657-11, pertencente à vítima JHENIFER. Tal fato gerou forte suspeita, tendo em vista que tiveram tempo mais do que suficiente para restituir o documento à família de JHENIFER (trinta dias após o crime), ou proceder a entrega às autoridades, tendo as denunciadas, adotado essa conduta como forma de tentar ocultar sua participação no crime.

Conforme relatório de investigação, às fls. 176/187, ao analisarem o aparelho celular do denunciado MARLONE, encontraram mensagens trocadas entre ele e sua ex-namorada LUARA AGUIAR, nas quais esta afirma em mensagens de texto enviadas por meio de aplicativo whatsapp 'que estava no BAL e que estava com medo dos meninos fazer ruindade com ela, porque mataram a JHENNY'. Em seguida, em resposta a essas mensagens, MARLONE responde por mensagens de áudio (mídia gravada – fl. 178) “CÊ NÃO SABE NEM DA METADE ENTÃO, NEM 1% E QUEM MATOU” demonstrando sua participação no crime.

A corroborar com a investigação policial, a testemunha JULIANA COMINOTTI BARBOSA, irmã do denunciado MARLONE, voluntariamente autorizou a verificação de seu aparelho celular marca XIAOMI, sendo que após analisado o aparelho, foram observadas trocas de mensagens com seu namorado JOÃO VITOR CRUZ CORDEIRO (fls. 132/137), nas quais ambos comentam sobre o homicídio de JHENIFER afirmando que 'MARLONE é o principal suspeito da morte de JHENIFER e que a morte foi uma armadilha' tendo JULIANA afirmado em seu depoimento às fls. 129/130 que os comentários são de que 'um monte de gente matou JHENIFER, que fizeram uma festinha, uma armadilha para atrair ela até uma casa e que mataram JHENIFER, e que MARLONE estava envolvido nesse crime'.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha BRENO GABRYEL DA SILVA RIBEIRO, o qual inclusive encontra-se recolhido no CDP de Colatina/ES desde julho de 2020, respondendo pelo crime de tráfico de drogas nos autos do processo nº. 0000605-28.2020.8.08.0007, em virtude de ser integrante da mesma organização criminosa dos denunciados “BAL” e MARLONE, o qual traz informações relacionadas ao envolvimento do denunciado WALACE (CHOCOLATE) no homicídio afirmando que o mesmo já havia ameaçado por diversas vezes matar a vítima Jhenifer.

Em seu depoimento às fls.140/141, BRENO GABRYEL relatou que "conhecia JHENIFER, sendo que RAFAEL, vulgo "BAL", fazia vários "rocks" na casa dele em Mascarenhas e na casa da CÉLIA MARY, no Bairro Valparaíso, e que nesses "rocks", os frequentadores faziam uso de drogas, e portavam armas de fogo". Alegou também que “era amigo de JHENIFER, e soube no presídio sobre a morte dela, informou que sabia que JHENIFER, era constantemente ameaçada de morte por WALACE, VULGO ”CHOCOLATE" (primo de BAL), que ele sempre falava que iria matar JHENIFER, porque ele tinha implicância com JHENIFER, por conta de sua namorada, e que por isso já teria agredido JHENIFER com um tapa na “cara", finalizando BRENO GABRYEL aduziu que "pelos comentários que tem ouvido na prisão, acha que foi o chocolate quem matou JHENIFER , mas que pode ter mais gente envolvida."

Durante a investigação, ficou comprovado ainda que a motivação do crime se deu porque a vítima JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA estaria se envolvendo amorosamente com um policial, o qual não foi identificado, sendo que este relacionamento desagradou aos denunciados, por temerem que ela os estaria "caguetando" para o referido policial. Restou ainda comprovada a rivalidade do denunciado MAXSUEL ROSA BRAGA com a vítima JHENIFER, tendo inclusive ele confessado em seu depoimento às fls.49/51 ter ameaçado a vítima no dia anterior ao crime, e que estava com raiva dela pelas mensagens que ela havia postado em seus status do whatsapp. Cumpre ressaltar que os denunciados MARLONE COMINOTTI BARBOSA, MAXSUEL ROSA BRAGA, RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA, THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA E WALACE DE SOUZA LOPES, ao serem interrogados nos autos do inquérito policial, apresentaram versões divergentes e contraditórias entre si, o que demonstra claramente a intenção de todos em ocultar sua participação no crime em comento.

In casu, os denunciados praticaram, fria e brutalmente, o crime de homicídio duplamente qualificado, em concurso de pessoas e de modo premeditado, sem chance de defesa para a vítima, por motivos de somenos importância, denotando, pelo modus operandi, grande periculosidade por parte deles.

Tais condutas revelam o animus necandi dos denunciados que atentaram contra a vida da vítima, os quais agiram impedidos em razão de desentendimento banais e em virtude de um suposto relacionamento amoroso da vítima com um policial e o consequente temor de serem dedurados para a polícia, por estarem todos envolvidos com atividades ilícitas (sobretudo tráfico de drogas e porte ilegal de armas). Caracterizando, portanto, o motivo fútil.

Além disso, agiram de forma a tornar impossível a defesa da vítima, que fora alvejada por disparos de arma de fogo, durante a madrugada, em local ermo.

O delito ora apurado é extremamente grave, perturbador da ordem pública e da paz social, incentiva a violência e destrói a tranquilidade da sociedade.

Demonstrada a materialidade e indícios suficientes de autoria através do boletim unificado às fls.05/09, prints de redes sociais às fls.31/35; 38/41; fls.132/137 e fls. 192/195, auto de apreensão às fls. 70/73 e 208, mandado de busca e apreensão às fls.78/81; 127/128, boletins de ocorrências às fls. 82/90; 94/98; 102/106; 111/120; 124/126 e 199/202, registro de denúncias anônimas de números 432532, 434281, 436019, 432532, 437993, e 437745 às fls. 154/169, relatório de investigação às fls.176/187 e 191/195, mandado de prisão às fls.196/198, laudo de exame cadavérico nº 147/2020 à fl.211 e demais documentos e declarações constantes nos autos do IP ...”

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes
RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA E MARLONE COMINOTTI BARBOSA
condenados pela prática do crime previsto art. 121, §2º, inciso II e IV Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

As defesas sustentam a nulidade da inépcia da denúncia e da formulação dos quesitos.

No que tange à inépcia da inicial acusatória, verifico inexistir qualquer ilegalidade a ser sanada.

A denúncia trouxe de forma pormenorizada as condutas dos apelantes, observando estritamente o disposto no art. 41 do CPP.

Ademais, para que haja reconhecimento de nulidade, deve a mesma ser suscitada na primeira oportunidade cabível, o que não foi feito, operando, assim, a preclusão.

Por outro lado, quanto a alegação de nulidade na formulação dos quesitos, também não merece prosperar.

Isso porque, além de não estar demonstrado o suposto prejuízo da defesa, a formulação do quesito de nº 02, atendeu estritamente as determinações legais, permitindo aos jurados valorar livremente a participação dos apelantes no crime que lhes foi imputado.

Assim, não vejo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Em continuidade, argumentam as defesas a necessidade de submissão dos acusados a novo júri, eis que a decisão revela-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

nega sua participação no crime. Afirma que estava na casa de JURACY e CELIA MARY, há dois dias, sendo comum dormir lá. Declara que não retornava para sua casa pois usava muita cocaína e seu pai não gostava dessas coisas. Afirma que no dia estavam na casa JURACY, RAFAEL AUGUSTO, THAYLLON FRANCISCO e o declarante. Afirma que ninguém brigou com JHENIFER e que todos usaram drogas na casa, só CELIA MARY que não, a qual estava no quarto. Declara que RAFAEL AUGUSTO e CELIA MARY eram namorados na época, sendo que “BAL” foi embora por volta das 19:30h, e em seguida THAYLLON FRANCISCO, por volta das 20:00h e por último, saiu JHENIFER, por volta das 22:00h. Afirma que não saiu nenhuma vez da casa e só acordou no outro dia às 14:00h. Que foi para a casa de motocicleta de cor vermelha. Que não sabe se “BAL” tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas todos são usuários. Afirma que não sabe se a vítima foi agredida com um tapa na casa desferido por WALACE. Que são sabe se MAXSUEL estava ameaçando JHENIFER. Afirma que não saiu da casa para nada. Afirma que havia um boato de que JHENIFER estava se relacionando com um policial, não havendo nenhuma reclamação por parte do grupo. Declara que não tem ideia de quem teria cometido o crime, mas a vítima lhe disse que estava sendo ameaçada, no entanto, na casa ela não comentou sobre isso. Que foi JHENIFER que levou a cocaína para usarem na casa. Que JURACY além de permitir que usassem drogas em sua casa também era usuária. Que confirma seu depoimento em parte, pois a vítima era usuário de drogas. (interrogatório do acusado Marlone Cominotte Barbosa, em juízo).

que soube dos fatos por meio de Gedeon, o qual era seu namorado. Informa que não conhecia vítima, mas Gedeon indicou MARLONE e o THAYLLON FRANCISCO como sendo autores do crime, e acredita que a motivação foi pelo fato da vítima ter se relacionado com outra pessoa, pois na época ela se relacionou com Gedeon. Acredita que a motivação não tem a ver com armas e drogas. (Depoimento da testemunha Ester Angela Gomes da SIlva, em juízo).

conforme as investigações, apurou-se que os acusados foram os autores do crime. Informa que na noite anterior a vítima participou de uma reunião na casa de JURACY, local em que também estava com CELIA MARY, RAFAEL AUGUSTO, MARLONE e THAYLLON FRANCISCO, e que segundo as investigações, essa organização criminosa não estava muito satisfeita com o comportamento da vítima, pois a mesma estaria se envolvendo com um policial, e porque a mesma estava questionando os mesmos por meio de postagens nas redes sociais, acerca de um outro envolvido de nome Gabryel com quem a mesma já tinha se envolvido. Que durante as investigações verificou-se nos aparelhos celulares algumas informações acerca do crime, ocasião em que MARLONE em mensagem de texto deixou claro que tinha ciência do crime. Informa que na reunião os presentes estavam consumindo drogas e álcool, era tipo uma festa. Que apurou-se que MARLONE dormiu na casa, RAFAEL AUGUSTO e THAYLLON FRANCISCO foram para Mascarenhas, caminho em que a vítima foi encontrada morta. Que a vítima saiu do local sozinha por volta da meia-noite. Na casa das acusadas foram realizadas buscas mais de trinta dias depois após o crime e foi encontrado o CPF da vítima escondido na casa das mesmas. As provas foram retiradas dos depoimentos dos próprios envolvidos e denúncias anônimas. (depoimento da testemunha Fyllipe Siqueira, Polícia Civil - em juízo).

que ficou apurado que pelo menos três dos acusados participaram diretamente do crime, MARLONE, RAFAEL AUGUSTO e THAYLLON FRANCISCO. Que tiveram a informação oriunda de Gabryel “Linguinha”, a qual inclusive faz parte do grupo e não quis registrar em seu depoimento, por medo, de que JHENIFER estava na casa da JURACY e CELIA MARY, e que em certo momento RAFAEL AUGUSTO e THAYLLON FRANCISCO saíram e foram até o local em que iam cometer o crime, e o MARLONE, ficou na casa e levou a vítima de moto até o local do crime, sob o pretexto de que iam fazer um rock. Afirma que Brenno Gabriel, quando estava preso disse que sabia que os três haviam matado a vítima. Informa que quanto aos acusados WALACE e MAXSUEL, embora tenham ocorrido ameaças e agressões, não identificou indícios em suas investigações de que haviam participado do crime. Declara que a participação das acusadas JURACY e CELIA MARY, consistiu em ceder a casa para realização das festas com drogas e armas. Informa que de início não verificaram indícios, mas começaram a notar mentiras por parte de JURACY que falava que estava dormindo e não viu certas pessoas na casa, mesmo em se tratando de uma casa pequena, sendo que um dos envolvidos dormiu por três dias na sua casa. Que pelo que concluiu as acusadas atraíram a vítima para ser morta, pois elas sabiam que a vítima estava namorando um policial, o que incomodava a quadrilha. Que no dia não ocorreu uma festa como as que aconteciam na casa, mas foi uma reunião, que concluiu que foi organizada com o propósito de atrair a vítima para matá-la. Informa que segundo se apurou quem atirou foi o MARLONE. (depoimento do policial civil Mauricio Vicente de Oliveira, em juízo).

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante, eis que a autoria do mesmo é inconteste.

As defesas buscam ainda a redução das penas impostas.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Ademais, ao analisar toda a dosimetria realizada, verifico que o magistrado de primeira instância fixou a pena em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Assim, mantenho a sentença de primeira instância na sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)